Tribunal: TJMT
Processo: 1028395-65.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028395-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), TRANSPETRUS TRANSPORTES CARGAS LTDA - CNPJ: 23.467.852/0001-99 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR QUANTO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO – ART. 335 DO CC – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – CONTRATO DE REFINANCIAMENTO NÃO JUNTADO AOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme preceitua o artigo 335 do Código Civil c/c artigo 539 e seguintes do CPC, para o deferimento do pedido de consignação, será indispensável à comprovação da relação obrigacional entre as partes, a sua liquidez e a recusa injusta do credor em receber a quantia ofertada pelo devedor.

Não é crível o deferimento da consignação pleiteada, principalmente em sede de tutela de urgência, ante a ausência de comprovação nos autos da recusa injustificada do credor em receber a quantia consignada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1028395-65.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: TRANSPETRUS TRANSPORTES CARGAS LTDA.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
TRANSPETRUS TRANSPORTES CARGAS LTDA.
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra.

Rachel Fernandes Alencastro Martins
,

lançada nos autos da Ação de Consignação em Pagamento nº. 1031087-31.2024.8.11.0002, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A
, que indeferiu o pedido de consignação em pagamento, em razão de inexistir prova da recursa injusta e da relação jurídica entre as partes.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que
“ajuizou ação de Consignação em pagamento, relatando que as partes firmaram contrato para Aquisição de Bens de nº 6041966, garantido por Alienação Fiduciária. Em garantia das obrigações assumidas o Consignante transferiu em Alienação Fiduciária, o bem móvel de placas QBB8307”
(sic).

Sustenta que
“devido alguns impactos financeiros, resultou no inadimplemento do contrato nº 6041966, razão em que as partes se compuseram amigavelmente. Ocorre que, até o presente momento o Agravado não enviou e nem disponibilizou o contrato de Nº 6041966, restando comprovado o vínculo jurídico entre as partes através da informação de Restrição à Venda - Alienação Fiduciária em favor de BANCO BRADESCO SA. constantes no DetranMT, bem como, o Agravado se recusa a enviar os boletos referente ao contrato supracitado, referente a parcela de vencimento 03.08.2024, no valor de R$ 1.797,16”
(sic).

Destaca que
“Não restando outra saída, o Agravante não viu outra alternativa a não ser requerer o depósito do valor em aberto em juízo, conforme prevê o art. 890 do Código de Processo Civil, juntando aos autos os comprovantes da negativa do Agravado em receber os pagamentos dos débitos em aberto”
(sic).

Alega que
“ao proferir Decisão Interlocutória, em Id. nº 168415821, o Juízo a quo, INDEFIRIU o pedido de consignação em pagamento e autorizou o Agravante a levantar a importância depositada na inicial, argumentando inexistir prova da recursa injusta e da relação jurídica entre as partes. Inconformado com a r. Decisão, insurge-se o Agravante contra o indeferimento do pedido de Consignação em pagamento”
(sic).

Expõe que as
“partes firmaram contrato de financiamento, nº. 6041966 garantido por Alienação Fiduciária, não sendo até o presente momento disponibilizado cópia do contrato ao Agravante, de forma que a comprovação da relação jurídica entre as partes, se dá através da informação de Restrição à Venda - Alienação Fiduciária em favor de BANCO BRADESCO SA, informada pelo DetranMT, referente ao bem móvel objeto do contrato nº. 6041966. Destarte, conforme se demonstrará a seguir, o Agravado se recusa a enviar os boletos referente ao contrato supracitado, estando o Agravante pendente das parcelas supracitadas”
(sic).

Explana que
“o Agravante possui com o Agravado 11 (onze) contratos diferentes. Ocorre que, por meio de sua assessoria jurídica (ML GOMES), o Agravado informou ao Agravante que SOMENTE ENVIARIA UM ÚNICO BOLETO COM O VALOR TOTAL DA ATUALIZAÇÃO DE TODOS OS CONTRATOS, no importe de R$233.560,00 (duzentos e trinte e três mil, quinhentos e sessenta reais), se recusando a emitir de forma individual, os boletos das parcelas em atraso, referente a cada contrato”
(sic).

Pondera que
“a todo momento o Agravante tentou negociar os contratos em sua individualidade, de forma a conseguir purgar a mora, contudo, a Assessoria Jurídica do Agravado sempre demonstrou não ser possível, CONDICIONANDO que o Agravante DEVERIA RENEGOCIAR TODOS OS CONTRATOS DE UMA SÓ VEZ, informando que “seria enviado um boleto com valor total da atualização”, no valor total de R$233.560,00. Ainda, conforme os áudios anexos, é possível comprovar a negativa do Agravado, por meio de sua assessoria, em emitir os boletos das parcelas pendentes do contrato de nº 6041966, mencionando que O BANCO ESTARIA EXIGINDO A ATUALIZAÇÃO TOTAL DO DÉBITO DE TODOS OS CONTRATOS”
(sic).

Mensura que
“Ficando, assim, impedido o Agravante de efetuar o pagamento da parcela de vencimento 03.08.2024, no valor de R$ 1.797,16, razão pela qual requereu pelo deferimento da Consignação em pagamento da parcela supracitada, afim de eximir-se da obrigação. Registre-se que o Agravante tentou, de todas as formas, saldar a dívida, inclusive na data de 19 de agosto de 2024, se dirigiu até uma das agências do banco Agravado e em contato com o Gerente Alexsandro, tentou mais uma vez efetuar o pagamento das parcelas em aberto, conforme áudio em anexo, TODAVIA, a tentativa restou infrutífera, uma vez que o Gerente confirmou que o pagamento das parcelas em aberto do contrato supracitado, estaria condicionado a negociação de todos os contratos em aberto”
(sic).

Diante do que expôs, requer
“[...] que a decisão agravada seja reformada, para que os depósitos efetuados pelo Agravante referente a parcela de vencimento 03.08.2024, no valor de R$ 1.797,16, sejam validados, a fim de que tal parcela seja considerada quitada, referente ao respectivo quinhão do Agravante, bem como, seja autorizado o deposito das demais parcelas que vencerem no decorrer do processo”
(sic).

Sem pedido de tutela recursal, foi determinada a intimação da parte agravada para ofertar contraminuta (Id. 246004656), a qual deixou escoar o prazo para tanto, conforme certidão de Id. 253209656.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 244289655.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que indeferiu o pedido de consignação em pagamento, em razão de inexistir prova da recursa injusta e da relação jurídica entre as partes.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“
1. Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento promovida por TRANSPETRUS TRANSPORTES CARGAS EIRELI, em face de BANCO BRADESCO S.A., partes devidamente qualificadas nos autos.

2. Aduz, o requerente, que firmou com a requerida o contrato de financiamento sob nº 6041966, dando em garantia fiduciária o veículo de placa QBB8307.

3. Informa que em razão dos problemas econômicos enfrentados houve atraso no pagamento das prestações, levando as partes à realização de composição extrajudicial.

4. Obtempera que a instituição credora se recusa a enviar os boletos referentes ao contrato, ficando, assim, pendente de pagamento a parcela vencida no dia 03/08/2024, no valor de R$ 1.797,16.

5. Assevera que possui 11 (onze) contratos com a instituição financeira no valor total de R$ 233.560,00, e, por isso, a requerida vem lhe exigindo o pagamento integral de todos os contratos.

6. Por esta razão, busca o requerente a autorização para consignar em juízo a parcela em atraso.

7. Os autos vieram-me conclusos.

[...]

8. De acordo com o artigo 335, I, do Código Civil, a consignação tem lugar se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma, ou seja, não basta ser uma simples recusa, mas, deverá ficar configurada uma recusa SEM JUSTA CAUSA, que pode ser considerada como aquela injustificada, desvinculada dos termos do contrato firmado entre as partes, com ausência de motivo legítimo para recusar o recebimento do valor.

9. No caso dos autos, o autor pleiteia que possa consignar em juízo o valor contratual da parcela atrasada, todavia, não logrou êxito em comprovar que a recusa da instituição financeira em receber as parcelas foram injustas.

[...]

11. No caso dos autos, caberia ao autor o uso da via administrativa, diretamente na instituição bancária, com o fim de consignar o valor pretendido, de modo a comprovar a recusa injusta da ré em receber a quantia.

12. Por outro lado, além do requisito acima descrito, é necessário que o autor comprove a relação jurídica entre as partes. In casu, o autor não trouxe qualquer documento que o relacione com a ré, não podendo ser admitida a conversa realizada por meio de aplicativo para comprovação o requisito.

13. Assim, inexistindo prova da recursa injusta e da relação jurídica entre as partes, não vejo como atender o pedido de consignação no valor indicado na petição inicial.

14. Por tais motivos, INDEFIRO o pedido de consignação em pagamento.
”
(Id. 245545650)

Pois bem. Analisando a decisão recorrida, observa-se que o juízo
a quo
substanciou o indeferimento do pedido de consignação em pagamento com base na premissa de
ausência de comprovação da recusa de recebimento de valores pela parte requerida
.

Neste sentido, perfilho do entendimento apresentado na decisão de primeiro grau, posto que, de fato,
não restou comprovado a recusa da instituição financeira quanto ao

pagamento do débito
, conforme informado pelo próprio agravante, por isso, não há que prevalecer o pedido de consignação em pagamento.

Com efeito, não se mostra crível o argumento de que o banco agravado tenha dificultado sobremaneira ou mesmo se recusado a receber o pagamento, referente ao montante devido, mormente porque, como ressaltou a Magistrada na origem, “
In casu, o autor não trouxe qualquer documento que o relacione com a ré, não podendo ser admitida a conversa realizada por meio de aplicativo para comprovação o requisito”
(sic).

De mais a mais, a despeito das alegações da parte agravante não há prova, indene de dúvidas, de que a instituição financeira tenha, de fato, se recusado de receber o pagamento devido, ônus que é de sua incumbência na forma do art. 373, I, do CPC, sendo, de rigor, a manutenção da decisão hostilizada.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSENTE PROVA DA RECUSA EM RECEBER O VALOR DEVIDO –
ATUAL REALIDADE TECNOLÓGICA – DIVERSOS MEIOS DE PAGAMENTO –
COMPROVAÇÃO DE RECUSA NÃO EVIDENCIADA – ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA (ART. 373, I DO CPC)
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A procedência do pedido de consignação judicial exige a comprovação da recusa injusta do credor em receber a quantia devida.

Em que pese a condição pessoal do apelante (hipossuficiente) não se mostra crível o argumento de que a parte requerida-apelada tenha dificultado sobremaneira ou mesmo se recusado a receber o pagamento devido, mormente porque inegável a real disponibilidade de diversos meios de pagamento.

Inexistindo nos autos qualquer comprovação indene de dúvidas de que a parte demandada tenha se recusado a receber o valor devido, ônus que incumbia à parte demandante, nos termos do art. 373, I do CPC, impõe-se a improcedência da consignação em pagamento.

Ademais, não se infere dos fatos narrados na inicial situação que evidencie e consubstancie grave ofensa aos direitos da personalidade do autor-apelante, de modo que improcede, também, a pretensão de indenização por danos morais.
Recuso desprovido.”
(N.U 1021069-16.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023) (Negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
C/C REVISÃO DE ALUGUEL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PROIBIÇÃO DE INSERIR O NOME DA AUTORA E DE SEUS SÓCIOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA DO CREDOR EM RECEBER O VALOR DEVIDO
– CONSIGNAÇÃO EM VALOR INFERIOR – NÃO CABIMENTO – NÃO ELISÃO DA MORA – SÚMULA 380 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A parte credora não está obrigada a receber prestação diversamente da forma que fora pactuada, de modo que as prestações devidas, não havendo concordância do credor, devem continuar sendo pagas no tempo e modo contratados.

O depósito do valor inferior ao devido não possui o condão de afastar a mora, não obstando assim, a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes.

A propositura da ação revisional questionando o débito não descaracteriza a mora, nos termos da Súmula 380 do STJ.

Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, com a finalidade de impedir a inserção do nome da autora e de seus sócios nos órgãos de proteção ao crédito.”
(N.U 1024264-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023) (Negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
– FINANCIAMENTO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR QUANTO AO RECEBIMENTO DA PARCELA EM ATRASO – ART. 335 DO CC – NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Conforme preceituam o artigo 335 do Código Civil c/c artigo 539 e seguintes do CPC, para o deferimento do pedido de consignação, será indispensável a comprovação da relação obrigacional entre as partes, a sua liquidez e a recusa injusta do credor em receber a quantia ofertada pelo devedor.

Não é crível o deferimento da consignação pleiteada, principalmente em sede de tutela de urgência, ante a ausência de comprovação nos autos da recusa injustificada do credor em receber a quantia consignada
.”
(N.U 1019851-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022) (Negritei)

Dessa forma, o agravante não desincumbiu do seu ônus de comprovar a recusa injustificada de recebimento do débito por parte do banco agravado.

Assim, ausente um dos requisitos primordiais que ensejariam a procedência da consignação em pagamento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024